Tribunal: STF
Processo: ARE 1552439
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PENHORA. POSTERIOR SUCESSÃO POR ENTE PÚBLICO. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPERTINÊNCIA. TEMA 355/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que, ao desprover o recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a consonância do acórdão originário com a orientação firmada no Tema 355/RG; e (ii) a vedação prevista na Súmula 279/STF.



    2. A parte agravante sustenta a impertinência dos fundamentos adotados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tribunal de origem, em controvérsia envolvendo a possibilidade de penhora de crédito da Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A., empresa em processo de dissolução, liquidação e extinção, mas ainda não definitivamente sucedida pelo ente estadual, observou a tese fixada pelo STF no Tema 355/RG; e (ii) verificar se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fático-probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento do RE 560.900 (Tema 22/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, o STF fixou tese no sentido da validade de penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado ocorrida antes da sucessão por ente público, mostrando-se inadequada a observância do regime de precatórios. 



    5. No caso, o tribunal de origem não se afastou da orientação firmada no precedente vinculativo. A conclusão alcançada, diante das provas reunidas, foi no sentido de que a Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A., embora figure em processo de dissolução, liquidação e extinção, ainda não foi definitivamente sucedida pelo Estado de São Paulo, o que torna hígida a penhora havida sobre crédito da entidade.



    6. Dissentir da conclusão adotada na origem, mormente quanto à situação jurídica contemporânea da empresa, demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.